Tribunal: STF
Processo: AI 152714
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO  -  REPRESENTAÇÃO   PROCESSUAL  -  NATUREZA  DA
MATÉRIA.  A matéria  alusiva a  representação processual  não tem, de
inicio, contornos constitucionais. Se a Corte de origem, apreciando a
hipótese  dos autos,  conclui pela  inviabilidade de  conhecimento do
recurso, deixando de determinar o saneamento, procede a partir do que
disposto  nos artigos  13 e 37  do Código  de Processo Civil. Descabe
pretender  a abertura da via a sede extraordinária sob o argumento da
ocorrencia  da transgressão aos  princípios constitucionais do acesso
ao  Judiciario e  do devido  processo legal  - incisos  XXXV e  LV do
artigo 5. da Carta de 1988.